Tribunal: TJSP
Processo: 1018330-77.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo Município de São José dos Campos contra sentença que julgou improcedente pedido de demolição de edificação erigida sem licença em loteamento irregular, violando normas urbanísticas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo Município de São José dos Campos contra sentença que julgou improcedente pedido de demolição de edificação erigida sem licença em loteamento irregular, violando normas urbanísticas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a construção realizada sem licença e em loteamento irregular deve ser demolida, considerando a violação às normas urbanísticas e a impossibilidade de regularização fundiária.
III. Razões de Decidir
3. A construção foi realizada sem alvará, em área de parcelamento irregular, em desrespeito às normas edilícias e urbanísticas do Município.
4. O direito à moradia não prevalece sobre a ordem urbanística quando a construção é realizada em desacordo com o ordenamento urbanístico e sem autorização municipal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O direito à moradia não prevalece sobre a ordem urbanística quando a construção é realizada em loteamento irregular, sem autorização municipal e em desacordo com o ordenamento urbanístico. 2. A demolição de construções irregulares é medida legítima e proporcional quando fundada no poder de polícia administrativa do Município e na inobservância da legislação urbanística.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 30, VIII, e 182.
Lei no 13.465/2017, art. 9o, §2o.
Lei no 7.347/1985, art. 18.
Código de Edificações do Município, arts. 198, IV, e 203, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1025329-80.2021.8.26.0577, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, julgado em 24/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1013142-40.2021.8.26.0577, Rel. Antonio Celso Faria, julgado em 10/09/2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1016919-96.2022.8.26.0577, Rel. Martin Vargas, julgado em 23/09/2025.